Tribunal: TJES
Processo: 5000123-68.2021.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000123-68.2021.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDENIR ABREU DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000123-68.2021.8.08.0036

Recorrente:
VALDENIR ABREU DA SILVA

Recorrido:
BANCO PAN S.A e MARISTELA SCHIAVO (MARIS CRED)

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUTOR INDUZIDO A ERRO QUANTO À FORMULAÇÃO DO CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARCELADO EM 84 VEZES, ENQUANTO, FORA ALEGADO DE FORMA PRÉVIA QUE SERIA EM 62 PRESTAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência antecipada ajuizada por VALDENIR ABREU DA SILVA em face de BANCO PAN S.A. e MARISTELA SCHIAVO (MARIS CRED).

Em síntese, a parte autora
sustenta que em 30/10/2020, realizou um empréstimo consignado com o Banco Pan S.A., ora primeiro requerido, sob o contrato nº 341657535-9, no valor de R$2.085,82 (dois mil, oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), sendo que deveria ser parcelado em 62 (sessenta e duas) parcelas, entretanto foi registrado no sistema com 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor de R$52,00 (cinquenta e dois reais).

Alega também que a agente credenciada Maristela Schiavo (Maris CRED), ora segunda requerida, intermediária da contratação do empréstimo consignado, comunicou por meio da conversa pelo aplicativo WHATSAPP, que seriam 62 (sessenta e duas) parcelas e não as 84 (oitenta e quatro) registradas no extrato de empréstimos do INSS.

A sentença proferida pelo juízo singular
julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Irresignado com a sentença proferida, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela má-fé da recorrida, uma vez que as testemunhas não estavam presentes quando o contrato foi assinado. Ademais, alega que não houve leitura do contrato no momento da assinatura. Ressalta que tanto ele, quanto sua esposa são pessoas iletradas, que somente assinam o próprio nome. Deste modo, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o banco recorrido reitera impugnação ao pedido de gratuidade da justiça do autor. No mérito, destaca a validade do contrato, diante da regularidade da contratação. Afirma que o autor tinha total conhecimento do serviço contratado. Por fim, alega a inocorrência do dano moral, por ausência de conduta abusiva praticada.

Em análise da preliminar,
REJEITO
a impugnação ao pedido de gratuidade judiciária, pois o ônus da prova de demonstrar a capacidade financeira da parte impugnada cabe à parte impugnante, a teor do art. 100 do CPC,
múnus
do qual o réu, na hipótese, não se desincumbiu a contento. Além disso, o fato da parte requerente ter contratado advogado particular não afasta, por si só, sua condição de pessoa hipossuficiente, inteligência do artigo 99, §4º do CPC.

Não havendo outras questões preliminares, passo à análise do mérito.

A relação controvertida é de natureza consumerista, devendo ser analisada de acordo com a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), pois o autor apresenta-se como vítima de um acidente de consumo (arts. 2º e 17) e a instituição requerida como fornecedora do serviço bancário (art. 3º), conforme sedimentado na Súmula nº 297 do c. STJ.

Nesse passo, deve ser concedido ao autor o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. VIII, do CDC, por ser hipossuficiente diante da capacidade informativa da ré, que, por sua condição, detém os documentos concernentes à proposta de portabilidade e a contratação do empréstimo.

Após detida análise dos documentos constantes no processo, compreendo que pelos áudios acostados à inicial, ao contrário do entendimento exposto na sentença, salvo melhor juízo, resta evidente que a intermediária não referia-se a um novo contrato de portabilidade, pois explica sobre dúvidas que antecedem à contratação. No mencionado áudio, a segunda requerida esclarece sobre porcentagem da margem liberada pelo INSS, assim como acerca da existência ou não de seguro, sobre o seguro prestamista e ainda esclarece a situação em caso de falecimento da parte contratante. Deixando claro no decorrer do áudio que “ESTÁ DIGITANDO A PROPOSTA”, sendo nítido que o contrato estava em fase embrionária, não tendo sido concretizado até o momento de tais explicações.

Portanto, a versão do autor pode ser corroborada pelas provas acostadas, pois desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que recebeu proposta de parcelamento em 62 (sessenta e duas) vezes através da preposta do Banco recorrido, como comprovado nos áudios. Dessa maneira, caberia à recorrida comprovar as tratativas que levaram à assinatura do contrato com o parcelamento em 84 (oitenta e quatro) vezes. Contudo, a recorrida não conseguiu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente.

Ademais, não há como estabelecer o dia 13 de julho de 2021 como data real do áudio, uma vez que a data que o áudio foi baixado difere da data em que ele foi gravado.

Por fim, é relevante dizer que sequer foi observado o art. 595, do CCB, pois, em se tratando de pessoa iletrada, o contrato deveria estar assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. Há a assinatura destas últimas em um dos instrumentos, embora não tenham necessariamente presenciado a contratação, mas não houve assinatura a rogo do aderente. Desse modo, impossível afiançar que o demandante aderiu especificamente às condições lançadas no instrumento, dado que não as podia ler pessoalmente, não havendo prova de que outra pessoa, de sua confiança, o fez por ele. Mormente no segundo instrumento contratual, em que há somente a sua assinatura "desenhada", sem adoção de qualquer outra cautela, a despeito de sua condição de pessoa não alfabetizada.

Em virtude disso, há a necessidade da reforma da sentença no sentido de realizar a revisão do contrato de empréstimo consignado nº 341657535-9, para alterar as 84 prestações mensais para 62 no valor de R$52,00 (cinquenta e dois reais), como informado ao autor, ante a ausência de prova em sentido contrário.

Por fim, quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Percebe-se que houve vício de consentimento para que o autor fosse induzido ao erro, visto que em áudio já citado, a preposta do banco afirma que é possível parcelar o empréstimo consignado em 62 vezes, entretanto no contrato consta 84 parcelas.

Assim, o banco recorrido
deve responder objetivamente pelos danos suportados pela recorrente em razão do vício suportado.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$2.000,00 (dois mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrido.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença, de modo a:

a)
CONDENAR
as partes requeridas a realizarem a revisão do contrato de empréstimo consignado nº
341657535-9
para constar 62 prestações mensais no valor de R$
52,00 (cinquenta e dois reais);

b)
CONDENAR
o recorrido (BANCO PAN S.A.) ao pagamento de indenização ao autor (VALDENIR ABREU DA SILVA), a título de danos morais, no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, valor este a ser acrescido de juros de mora e correção monetária, a contar a partir da data do arbitramento.

Sem custas e honorários advocatícios ante o resultado do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)